Tribunal: STF
Processo: ARE 938720
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar. Demissão. Juízes militares. Colegiado. Inexistência de vedação. Precedentes. 3. Deficiência de fundamentação não configurada. AI-QO-RG 791.292. Tema 339. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.